Tribunal: STF
Processo: HC 91677
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
   ATO INFRACIONAL. MAIORIDADE SUPERVENIENTE. MEDIDA
   SÓCIO-EDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. AUSÊNCIA
   DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.
I - A utilização da
   via eleita pressupõe a produção de prova pré-constituída da
   situação fático-jurídica, sob pena de impossibilidade de
   apreciação da matéria de fundo.
II - Ordem denegada.